Tribunal: TJMT
Processo: 1014534-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
RAI no 1014534-51.2020.
AGRAVANTE: EVANIL LEITE DA SILVA
AGRAVADO: BANCO BMG S/A
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono da agravante, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 50937975.
Portanto, cumpra-se a citada decisão (ID no 50993775).
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora